Tribunal: TJES
Processo: 5006919-10.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Previdência privada; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006919-10.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDO: ADAUTO VITER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ADAUTO VITER em face de INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PORTUS.

Alega o autor, em síntese, que é segurado especial do regime geral de previdência social, tendo contribuído com a ré para a percepção de aposentadoria complementar. Aduz, no entanto, que houve equivocada revisão de seu benefício previdenciário em 2006 por parte do INSS, com reflexo sobre as quantias que lhe eram devidas mensalmente, seja a título de aposentadoria, seja a título de suplementação e abono. Sobre o ponto, destaca que ajuizou demanda própria perante a Justiça Federal, que reconheceu o erro da mencionada revisão, determinando o retorno ao estado anterior. Neste contexto, afirma ter deixado de perceber, entre março/2016 e julho/2020, R$ 29.368,07 (vinte e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e sete centavos), devidos pela ré. Requer-se, assim, a condenação ao pagamento respectivo.

Em sede de sentença: ACOLHEU, em parte, a preliminar de prescrição, para declarar a extemporaneidade do pleito relativo à percepção de diferenças anteriores a abril/2016; JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, para condenar o requerido PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar ao autor ADAUTO VITER a quantia de R$ 23.403,73 (vinte e três mil quatrocentos e três reais e setenta e três centavos), com acréscimo de correção monetária e juros legais desde a data do pagamento a menor de cada parcela.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o recorrido é aposentado pelo regime geral de previdência social, fazendo jus à percepção de aposentadoria complementar, para a qual contribuiu junto ao recorrente. A referida aposentadoria complementar, segundo narrado pelas próprias partes e de acordo com documentos, sofre reflexo em seu valor de acordo com a modalidade do benefício.

Não há dúvida de que o recorrido é beneficiário de aposentadoria especial, conforme restou decidido pelo Juízo Federal nos autos nº 0132584-34.2015.4.02.5005/01, sendo-lhe devida, pela recorrente, a suplementação e o abono de acordo com a natureza de seu benefício.

Resta comprovado pelos documentos, no entanto, que, de setembro/2009 a julho/2020, o recorrente realizou pagamentos, a título de suplementação e abono de aposentadoria, com base em benefício adquirido a partir de tempo de contribuição, cujo valor é inferior àquele a que se enquadra o recorrido.

Deste modo, é imperioso o acolhimento do pleito, condenando o recorrente ao pagamento das diferenças a título de suplementação de aposentadoria e de abono de aposentadoria.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)